Tribunal: TJPA
Processo: 0003275-39.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003275-46.1995.8.14.0301
APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA, LIGIA NAZARE DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: DARCY FONSECA THOME, SAMIR THOME, SAMIRA THOME CALACHE, JOSE THOME JUNIOR, SORAYA THOME MAAKAROUN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO N.º 0003275-46.1995.8.14.0301
AGRAVANTE:
DARCY
FONSECA THOMÉ
AGRAVANTE: SORAYA THOMÉ
AGRAVANTE: SAMIRA THOMÉ
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SAIR THOMÉ
AGRAVANTE: JOSÉ THOME
ADVOGADO(A): DR. EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18.938
AGRAVADO(A): LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES
AGRAVADO(A): MARIA JOSÉ THOMÉ COSTA
ADVOGADO(A): DR. PEDRO BATISTA DE LIMA – OAB/PA 939
ADVOGADO(A): DR. JÚLIO JORGE PACHECO FARIAS – OAB/PA 19.204
ADVOGADO(A): DR. FLÁVIO AUGUSTO MONTALVÃO DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO DE ALIENAÇÃO DO BEM PARA TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao o relator, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, deferir, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso, quando a parte agravante conseguir demonstrar a probabilidade de provimento de seu recurso, bem como que a decisão agravada possa causar risco de lesão grave e de difícil reparação;

2. No caso em análise, a probabilidade de provimento do recurso foi demonstrada, na medida em que existem indícios que os atos que as agravadas pretendem anular possam ter sido praticados por pessoas incapaz, com parecer favorável do Ministério Público ao provimento do recurso de apelação;

3. Do mesmo modo, a decisão agravada poderia gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a alienação do imóvel para terceiro seria capaz de criar obstáculo para a satisfação da tutela jurisdicional em caso de provimento do recurso de apelação interposto pelas ora agravadas.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO N.º 0003275-46.1995.8.14.0301
AGRAVANTE:
DARCY
FONSECA THOMÉ
AGRAVANTE: SORAYA THOMÉ
AGRAVANTE: SAMIRA THOMÉ
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SAIR THOMÉ
AGRAVANTE: JOSÉ THOME
ADVOGADO(A): DR. EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18.938
AGRAVADO(A): LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES
AGRAVADO(A): MARIA JOSÉ THOMÉ COSTA
ADVOGADO(A): DR. PEDRO BATISTA DE LIMA – OAB/PA 939
ADVOGADO(A): DR. JÚLIO JORGE PACHECO FARIAS – OAB/PA 19.204
ADVOGADO(A): DR. FLÁVIO AUGUSTO MONTALVÃO DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
DARCY FONSECA THOMÉ, SORAYA THOMÉ, SAMIRA THOMÉ, ESPÓLIO DE SAMIR THOMÉ e JOSE THOMÉ JUNIOR
,
nos autos da Apelação Cível n.º 0003275-46.1995.8.14.0301, em face de decisão monocrática de minha lavra (fls. 1/2 do Id. 1007399), perante a qual deferi o pedido formulado na petição de fls. 1/5 do Id. 947076), concedendo a tutela provisória de urgência, para decretar, até o julgamento do recurso de apelação, a indisponibilidade do imóvel situado na Travessa Rui Barbosa, n.º 820, Belém/PA.

DARCY FONSECA THOMÉ, SORAYA THOMÉ, SAMIRA THOMÉ, ESPÓLIO DE SAMIR THOMÉ e JOSE THOMÉ JUNIOR opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram conhecidos e desprovidos, por meio da decisão monocrática de fls. 1/5 do Id. 1054772.

Irresignados, DARCY FONSECA THOMÉ, SORAYA THOMÉ, SAMIRA THOMÉ, ESPÓLIO DE SAMIR THOMÉ e JOSE THOMÉ JUNIOR interpuseram o presente Agravo Interno, alegando, em suas razões recusais de fls. 1/17 do Id. 1117381: 1) que a decisão agravada teria incorrido em vício, na medida em esta relatora teria deixado de intimar a parte agravante para se manifestar antes de proferir a decisão monocrática em comento, violando o artigo 9º do Código de Processo Civil; 2) ausência de urgência para deferimento da tutela de urgência,

visto que o supracitado imóvel teria sido alienado para terceiro em 2007; 3) que a decisão agravada careceu de fundamentação específica ao caso; 4) que inexistia qualquer impedimento para que o referido imóvel fosse alienado; 5) ausência dos requisitos autorizados para a concessão de tutela de urgência.

LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES e MARIA JOSÉ THOMÉ COSTA apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno (fls. 1/13 do Id. 1143151), arguindo: 1) ilegitimidade dos agravantes em defender interesse de terceiro; 2) que a suposta venda em 2007 se tratou de negócio jurídico simulado, com o intuito de fraudar eventual partilha do patrimônio do
de cujus
; 3) Inocorrência de violação ao artigo 9º do Código de Processo Civil, na medida em que este dispõe que o contraditório prévio pode ser excepcionado na tutela de urgência; e ao final, pugnaram pela manutenção da decisão agravada e pela condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da insurgência.

Como referido no relatório, i
nsurgem-se os agravantes em face da decisão monocrática que deferiu o pedido formulado na petição de fls. 1/5 do Id. 947076, concedendo tutela provisória de urgência, para decretar, até o julgamento do recurso de apelação, a indisponibilidade do imóvel situado na Travessa Rui Barbosa, n.º 820, Belém/PA.

Primeiramente, alegam os agravantes que a decisão agravada careceu de fundamentação específica ao caso, entretanto, da análise do decisório em comento, resta evidente que este trouxe fundamentação clara, concisa e precisa que o caso demandou.

O princípio da motivação das decisões, previsto no artigo 11 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de esclarecer as razões e fundamentos que o levaram a aceitar ou rejeitar determinado argumento ou pedido, contudo, tal princípio não exige que em todo e qualquer caso o juiz fundamente, de forma exaustiva, as suas decisões, especialmente diante do grande volume de processos que atualmente tramitam no Poder Judiciário.

Nesse sentido, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, na medida em que justificou a necessidade de deferimento da tutela de urgência para resguardar o bem imóvel em litígio, cuja alienação poderia prejudicar a satisfação do interesse patrimonial das partes, o que inclusive foi reconhecido pelos próprios agravantes à fl. 7 do Id. 1117381, cujo trecho transcrevo:

Outrossim, o argumento da 1ª decisão para o bloqueio foi que “a possível venda da casa prejudicará o interesse patrimonial das partes”, entretanto, tal argumento encontra-se ultrapassado, ora que o bem já fora legalmente vendido e registrado em 2007, há mais de 11 (onze) anos, o que denota total ausência do requisito da urgência necessário para o deferimento da liminar.

Do mesmo modo, ressalta-se que as razões do deferimento da tutela de urgência em comento foram novamente esclarecidas de forma detalhada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes (Id. 1054772).

Dessa forma, entendo que não careceu de fundamentação a decisão judicial monocrática que indicou as razões para o deferimento da tutela de urgência, todavia, tais razões não atenderam aos interesses perseguidos pelos agravantes, configurando, portanto, mero inconformismo da parte recorrente.

Outrossim, também entendo não assistir razão ao agravante no que se refere à alegação de vício da decisão agravada, sob o argumento de que esta relatora teria deixado de intimar a parte agravante para se manifestar antes de proferir a decisão monocrática em comento, violando o artigo 9º do Código de Processo Civil.

Explico:

O
caput
do artigo 9º do Código de Processo Civil, que traz previsão da proibição de decisão surpresa como corolário princípio do contraditório, determina que as partes sejam ouvidas previamente à prolação de uma decisão que lhes seja desfavorável.

Contudo, o parágrafo único do artigo 9º, estabelece exceções a essa regra, quais sejam: a tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311, incisos I e II e a decisão prevista no art. 701.

As exceções previstas no art. 9º do CPC faz
em
prevalecer a efetividade em detrimento do contraditório prévio
diante da exigência da
apreciação imediata, não havendo tempo para se instaurar o prévio contraditó
rio, sob pena de suprimir
o provimento jurisdicional a efetividade que dele possa resultar. Nesse caso, e para garantir a efetividade
é possível
, imediatamente, deferir o pedido formulado pela parte, dispensando o prévio contraditório.

No presente caso o pedido formulado pelas partes consiste em pedido de tutela provisória de urgência requerida em caráter incidental, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC-2015. Portanto, o requerimento realizado pelas
agravadas
prescindia de manifestações prévia das partes contrárias, nos termos
do dispositivo retromencionado. Sendo assim, com arrimo no Poder Geral de Cautela, não há o que se falar em teratologia ou ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório (CR/88, art. 5o, LV) e vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10).

“Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia” (STJ, RMS 54.566/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.09.2017, DJe 09.10.2017).

Além disso, o princípio do contraditório, assim como os demais princípios constantes em nosso ordenamento jurídico, não é absoluto, precisando ser harmonizado com todos os outros princípios e direitos fundamentais existentes no mundo jurídico, em especial com o direito à tutela adequada e efetiva.

Desse modo, em que pese geralmente o contraditório ser exercido de forma prévia no processo, o direito processual civil também admite que o exercício do referido princípio seja postergado, ou seja, seja diferido, situação que se enquadra perfeitamente ao caso em comento.

Portanto, ainda que a legislação processual vigente permita o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte, não houve violação ao princípio do contraditório, uma vez que, após a prolação da decisão, foi oportunizado o exercício do contraditório à parte atingida pela decisão, momento em que os agravantes puderam se manifestar de forma a convencer o magistrado a acolher suas razões para a revogação da tutela de urgência já deferida.

Pelas razões expostas, resta evidente a inocorrência de violação ao princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa.

Ato seguinte, suscitou o agravante que o imóvel já se encontrava alienado desde 2007, razão pela qual inexistira a urgência para deferimento da tutela de urgência, bem como que inexistia qualquer impedimento para que a referida alienação fosse realizada.

De plano, resta evidente que, antes do deferimento da tutela de urgência pela decisão agravada, inexistia determinação expressa para impedir que os agravantes alienassem o bem, justamente por esse motivo houve a concessão, por esta relatora, de uma tutela provisória de urgência em caráter incidental. Caso contrário, estaríamos diante de uma decisão de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, e não de deferimento de tutela em fase recursal.

Entretanto, ainda que não existisse ordem judicial no sentindo de determinar que os agravantes não realizassem a venda do bem, verifica-se que o imóvel em comento constitui um dos bens cujos atos de doação as agravadas pretendem anular por meio da presente ação originária.

Portanto, uma vez que o recurso de apelação, interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, foi recebido em seu efeito suspensivo e devolutivo, resta evidente, pelo bom senso e boa-fé processual dos agravantes, que os bens em litígio ficassem resguardados para assegurar o resultado útil do processo, caso, ao final, fosse dado provimento ao referido recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida.

Desse modo, entendo que a referida alegação dos agravantes também não merece ser acolhida.

Por fim, aduziram os agravantes não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso em análise, mediantes as seguintes argumentos: 1) que inexistia probabilidade de provimento do recurso, já que possuíam sentença favorável proferida pelo juízo
a quo,
bem em razão da plena eficácia e presunção de validade dos documentos públicos; e 2) que o requisito da urgência não estaria demonstrado, haja vista que o imóvel em questão já se encontrava alienado desde 2007, bem como que o referido bem não compõe o inventário o Sr. José Tomé, bem como que a Sra. Darcy, ora agravante não é a responsável pelo bem, razão pela qual não possuiria gestão sobre qualquer divulgação de venda ou locação do imóvel.

Acerca do requisito da probabilidade do provimento do recurso, entendo ter sido demonstrado no caso em análise, autorizando o deferimento da medida em comento, na medida em que existem indícios de que os atos praticados pelas partes restaram eivados de vício, na medida em que existe a possibilidade de as procurações que outorgaram poderes aos agravantes terem sido assinadas por incapaz.

Do mesmo modo, vislumbra-se que a D. Procuradoria de Justiça do Ministério do Público do Estado Pará, em parecer de fls. 1/6 do Id. 594753, se manifestou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelas ora agravadas, para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

No mais, em que pese os documentos públicos gozarem de presunção de validade, tal presunção é relativa, portanto, podendo ser afastada pelo Poder Judiciário, quando o conjunto probatório constante nos autos demonstrar a ocorrência de vício.

Igualmente, entendo estar configurado o requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que, caso não seja determinada a indisponibilidade de bem, este pode ser alienado para terceiro de boa-fé, o que poderia se tornar um obstáculo para a satisfação da tutela jurisdicional, caso o julgamento do recurso de apelação fosse favorável às agravadas, com o reconhecimento da nulidade do ato que importou na doação do imóvel em comento.

Do mesmo modo, entendo não assistir razão aos agravantes acerca da alegação de que inexistiria urgência para deferimento da tutela provisória, sob o fundamento de que o imóvel já teria sido alienado para terceiro desde 2007.

Isso porque, caso a referida justificativa fosse aceitável, os agravantes sequer teriam legitimidade para interpor o presente recurso de Agravo Interno, todavia, entendo não ser o caso, uma vez que as provas constantes nos autos indicam que o citado imóvel ainda se encontra na posse dos agravantes.

O motivo de tal conclusão é o fato de as agravadas, Sras. Samira, Soraya e Darcy terem juntado procuração às fls. 1/3 do Id. 472941, datadas de novembro de 2013 e janeiro de 2014, perante a qual indicaram residirem no imóvel localizado na Travessa Rui Barbosa, n.º 820, Belém/PA, ou seja, o mesmo imóvel que alegaram ter sido alienado em 2007.

Do mesmo modo, por meio dos documentos constantes nos Ids. 1143154, 1143155 e 1143156, é possível evidenciar que o suposto comprador do imóvel em 2007 é irmão da agravante
DARCY
FONSECA THOMÉ.

Portanto, apesar de nesse momento ainda não ser possível afirmar concretamente a ocorrência de simulação na venda do imóvel em 2007, uma vez que a tutela em comento foi deferida por meio de um juízo de cognição sumária, vislumbro que as mencionadas documentações constantes nos Ids. 472941, 1143154, 1143155 e 1143156 indicam indício de vício no negócio jurídico celebrado.

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão monocrática agravada, tendo em vista que, em virtude do claro intuito dos agravantes de alienar o bem imóvel situado na Travessa Rui Barbosa, n.º 820, Belém/PA, tornou-se necessária a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade do referido imóvel até que haja o julgamento definitivo do recurso de apelação.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé aos agravantes, formulado no bojo das contrarrazões do agravo interno, entendo que a questão também já foi analisada na decisão monocrática agravada, perante a qual justifiquei não ter vislumbrado, em sede de cognição sumária, má-fé que justificasse a aplicação da referida multa, na medida em que a eventual constatação definitiva da existência ou não de simulação na venda do imóvel, realizada em 2007, somente será realizada por meio do julgamento do recurso de apelação.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 1/2 do Id. 1007399.

É o voto.

Belém,
26 de fevereiro

de 2021.

Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/03/2021